Tribunal: CARF
Processo: 10735.722514/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722514/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.709 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO JOSE GOMES GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO
DIRETOR DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E
DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
Comprovado que o beneficiário sofreu o ônus tributário mediante a retenção e
que o valor retido foi recolhido pela fonte pagadora, deve-se cancelar a glosa
do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.708, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10735.721069/2013-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF, decorrente da glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722514/2017-35
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722514/2017-35

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu que a fonte pagadora, da qual o
contribuinte era diretor, de fato não apresentou a Declaração de Imposto de Renda na Fonte –
Dirf porque não possuía, à época, certificado digital, mas os valores de imposto de renda foram,
de fato, retidos e recolhidos. Juntou folhas de pagamento, recibos e comprovantes de
recolhimento.
É o relatório suficiente.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Intimado no curso da ação fiscal, o contribuinte deixou de apresentar os
comprovantes do efetivo recolhimento do IRRF no valor de R$
15.636,14 que compensara em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Por se tratar, na ocasião, de diretor da fonte pagadora, o contribuinte
estava obrigado à comprovação da retenção e respectivo recolhimento do
tributo, por força do que dispõe o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20
de dezembro de 1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Na impugnação, o contribuinte apresentou apenas o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido
pela fonte pagadora (e-fl. 6), mas não apresentou prova do recolhimento
do tributo.
A despeito da falta de entrega tempestiva da Dirf pela fonte pagadora, o
contribuinte, no recurso voluntário, apresentou provas suficientes de que
assumiu o ônus do tributo que, por sua vez, foi devidamente recolhido
pela fonte pagadora. Os valores de retenção constantes das folhas de
pagamento anexadas são compatíveis com o que consta do comprovante
de retenção apresentado na impugnação, bem como os valores dos
comprovantes de recolhimento juntados guardam relação com o total de
imposto de renda retido na fonte informado nas folhas de pagamento a
cada mês do ano-calendário.
Dou, pois, provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722514/2017-35

Voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original